Tribunal: TJDFT
Processo: 0729742-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA INDEVIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde, que negou cobertura de atendimento domiciliar (home care) indicado por médico assistente. Sentença de parcial procedência, determinando a cobertura do tratamento, condenação por danos morais e fixação de honorários advocatícios sobre o valor da obrigação economicamente aferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura de home care, mesmo quando indicado por médico; e (ii) a base de cálculo dos honorários advocatícios em casos de obrigação continuada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), conforme consolidado no Enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. A recusa da operadora em fornecer tratamento domiciliar configura prática abusiva, pois a assistência à saúde é o objeto do contrato e goza de proteção constitucional.
5. O fornecimento de home care deve observar os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça: indicação médica, concordância do paciente, condições estruturais na residência, solicitação da família e ausência de desequilíbrio contratual, observados na hipótese.
6. A negativa indevida gerou prejuízo ao paciente, que se encontrava em situação de vulnerabilidade, justificando a indenização por danos morais.
7. Para o cálculo dos honorários advocatícios, considera-se o valor correspondente a 12 meses de cobertura indevidamente negada, nos termos do artigo 292, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da operadora de plano de saúde desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Honorários recursais fixados.
Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que exclui a cobertura de home care, quando indicado por médico, é abusiva. 2. Em caso de tratamento continuado e por tempo indeterminado (home care), o valor da cobertura indevidamente negada correspondente a 12 (doze) meses deve ser adotado como base de cálculo dos honorários advocatícios, em conformidade com a interpretação do artigo 292, § 2o, do Código de Processo Civil.”